Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723513-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Na origem, Atrio Investimentos Participações e Incorporações Ltda ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Alexandre Moura Gertrudes e outros, autuada sob o n. 0724389-67.2022.8.07.0001, tendo por objeto o termo de acordo extrajudicial, assinado pelas partes e por duas testemunhas. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, de ofício, declinou da competência para a 23a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, por entender, à época, que a demanda é mera reiteração da ação de cobrança autuada sob o n. 0739893-50.2021.8.07.0001 (ID 37341774 - pág. 159). De outra sorte, o juízo suscitante entende que, se a parte optou por executar o termo de acordo, a competência é das Varas de Execução de Título Extrajudicial, conforme dispõe o art. 25-A, I, da Lei de Organização Judiciária do DF (ID 37341767). Em decisão inicial (ID 37409691), esta Relatoria designou o Juízo suscitado como competente para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Informações prestadas pelo juízo suscitado no ID 37896691. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 37955084 pela não intervenção. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, depois de instaurado o conflito negativo de competência, o douto Juízo suscitado solicitou a devolução dos autos, consignando no ofício de ID 37896691, in verbis: 1. Em atenção à determinação contida no Conflito de Competência no 0723513-18.2022.8.07.0000, em que este Juízo figura como suscitado, presto as informações solicitadas por Vossa Excelência. 2. Trata-se, na origem, de ação de n.o 0724389-67.2022.8.07.0001, proposta em razão do descumprimento da obrigação de pagamento decorrente do contrato particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, movida por ATRIO INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA em desfavor de ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES e EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES. 3. Ao compulsar os autos eletrônicos, verificou-se que, de fato, conforme consignado pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, a regra do art. 286, II, do CPC, somente seria aplicável se aquele Juízo tivesse competência para processar e julgar ações de execução de títulos extrajudicias, o que não é o caso. 4. Conforme o art. 25-A, I, da Lei de Organização Judiciária do DF, compete às VETES o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada apenas a competência da Vara de Execução Fiscal do DF. 5. Trata-se de competência absoluta, não passível de declinação, como ocorreu no presente caso, mostrando-se, portanto, equivocada a decisão de ID130708440 proferida por este Juízo. 6. Diante das considerações acima, este Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF solicita a devolução dos autos. 7. Essas as informações que me competiam prestar a essa ilustrada Relatoria. Diante do reconhecimento da competência pelo Juízo suscitado, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente incidente. A propósito, confiram-se decisões proferidas em situações similares, no CC 0710646-90.2022.8.07.0000, relatado pelo Desembargador Robson Teixeira de Freitas (DJE 15/6/22) e no CC 0714328-53.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador James Eduardo de Oliveira (DJE 07/07/22). No mesmo sentido são os seguintes acórdãos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao douto Juízo Suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora